Tribunal: TJMMG
Processo: 2000097-42.2023.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000097-42.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 19/07/2023 Publicação: 24/07/2023 Decisão: unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO JUIZ DE DIREITO MILITAR – RETIFICAÇÃO DA PONTUAÇÃO EM QUESTÃO DA PROVA ESCRITA – MATÉRIA APRECIADA PELA COMISSÃO DE CONCURSO, COM MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE COM BASE EM SEU PONTO DE VISTA SOBRE A MATÉRIA OBJETO DA QUESTÃO SUSCITADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DE ERRO PATENTE E CLARIVIDENTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO DIREITO DA PARTE – NÃO CLASSIFICAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Frederico Maia Santos, impetrado o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Púbico do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em denegar a segurança, para manter a pontuação do impetrante tal como estabelecida no resultado após a divulgação das notas e da chave de correção na primeira prova escrita, ou seja, 5,0 (cinco) pontos, estando, portanto, abaixo do mínimo exigido para habilitação à correção das provas de sentença. Não participou do julgamento o desembargador Rúbio Paulino Coelho, Presidente do TJMMG, impetrado, em razão de impedimento. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Frederico Maia Santos, contra ato do Presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, denominado autoridade apontada como coatora, desembargador Rúbio Paulino Coelho, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, lastreado nas razões de fato e de direito a seguir expostas. O impetrante participa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O certame prevê 06 (seis) vagas para o cargo de juiz de direito substituto do Juízo Militar da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e a segunda etapa do certame tinha previsão de duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório. O impetrante foi habilitado a continuar no certame, participando, assim, das provas escritas. O impetrante, no entanto, não obteve a pontuação suficiente para permanecer no certame após a correção da primeira prova subjetiva, o que impediu a análise e correção da prova de sentença. O impetrante aponta a questão 04 (quatro) da primeira prova escrita, para a qual obteve nota 0,5 do total de 2,0 pontos, tendo pontuação total de 5,0 pontos na prova, abaixo dos 6,0 pontos mínimos exigidos. Segundo o impetrante: [...] No dia 29 de março de 2.023, foi realizada a sessão pública para identificação das provas e divulgação das notas atribuídas à primeira prova escrita, quando o impetrante tomou conhecimento da sua nota 5,0 dos 6,0 pontos necessários para avançar no certame. A partir do dia 01 de abril de 2.023, os candidatos tiveram acesso às provas e à CHAVE DE CORREÇÃO, sendo publicizado os critérios de avaliação de cada questão. Inconformado com a nota 0,5 ponto em 2,0 pontos possíveis na QUESTÃO 4 – DIREITO ADMINISTRATIVO, o impetrante manejou recurso perante a douta Comissão de Concurso, que restou indeferido. [...] 5) Do vício de “causa”, ou por ausência de congruência entre o motivo e o resultado do ato, ou por ausência de razoabilidade em relação à CHAVE DE CORREÇÃO da QUESTÃO 4 – DIREITO ADMINISTRATIVO Ultrapassado o apanhado teórico, deve-se ter em vista que a elaboração de uma questão de prova de concurso público e do respectivo padrão de resposta decorrem de processo psíquico uno, já que referido trabalho pressupõe o domínio do conteúdo que será objeto da arguição. Portanto, ambos são frutos de uma mesma manifestação de vontade do agente, logo, constituem objetos de um mesmo ato. Assim, no caso concreto, a finalidade do ato administrativo estipulado pelo art. 2º, II, da Resolução TJMMG nº 264/2.02211 cumulado com o item 14.13 do Edital TJMMG nº 01/2.02212, encontra-se prevista no item 14.7 do Edital TJMMG nº 01/2.02213, qual seja, testar o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição dos candidatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O enunciado da QUESTÃO 4 – DIREITO ADMINISTRATIVO e o teor da respectiva CHAVE DE CORREÇÃO constituem o objeto do ato referido. O motivo do ato foi explicitado no próprio conteúdo da CHAVE DE CORREÇÃO. Identificados concretamente os elementos constitutivos do ato administrativo em comento, resta facilitada a tarefa de apontar a incongruência existente entre eles. Para tanto, transcreve-se os objetos do ato administrativo questionado: QUESTÃO 4 Considere situação hipotética a seguir. Um militar de um estado da Federação deu entrada em um hospital pertencente à sua instituição para ser submetido a uma cirurgia programada de razoável complexidade. A equipe cirúrgica foi composta por oficiais médicos e outros graduados nas suas especialidades, para o regular procedimento, integrantes do quadro da Polícia Militar. Após algumas intercorrências no curso da cirurgia, o homem veio a falecer. A esposa e os filhos do militar ingressaram no juízo competente com uma ação ordinária visando ao recebimento de indenização por danos materiais e morais. Sustentaram como fundamentos jurídicos da ação que o óbito foi decorrente de técnica médica não recomendada no procedimento cirúrgico. DISCORRA sobre essa situação hipotética, com base nas teorias possíveis de responsabilidade, e FIXE aquela que melhor se aplica na espécie com escopo de viabilizar uma possível indenização e DESTAQUE o elemento primordial do nexo de causalidade ao tipo de reponsabilidade nessa situação. (Responda em, no máximo, 30 linhas). ------------------------------------------------------------------------------------- CHAVE DE CORREÇÃO A questão proposta ao candidato dentro do tema previsto no Edital do certame exige que ele saiba diferenciar os tipos e teorias aplicáveis a uma certa realidade dentro da carreira militar à qual o futuro Juiz Militar deverá estar ciente; seja para julgar uma possível ação penal contra os militares envolvidos, seja para afastar sua competência para julgar a ação cível indenizatória. É sabido que, em diversos estados da federação, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar contam com hospitais próprios dentro de sua estrutura organizacional. Até porque, no desempenho de seus misteres, tais centros de excelência em saúde contam com especialidades próprias ao nível de atividades exercidas, por exemplo, especialidades em ferimentos letais produzidos por armas de fogo, seja no tratamento especializado para queimados. Lado outro, tais hospitais destinam grande atenção na saúde dos militares e seus dependentes no trato das mais diversas patologias. Assim, a questão vislumbra uma situação de um militar precisar da realização de uma cirurgia eletiva e que veio a falecer por possível técnica médica não recomendada, ou seja, erro médico, ocorrido em hospital pertencente a estrutura do Estado cujos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 médicos e equipe são integrantes do quadro da instituição – agentes potencial causadores dos danos. A depender da teoria própria aplicável, além da análise do dano, da conduta, impõe-se a análise do nexo de causalidade. É esse o busílis da questão. In casu, após analisar o resultado ou prejuízo dos familiares, parte autora da ação indenizatória, não se olvida que buscam reparação pela morte do militar e suas consequências materiais e morais. Eis o dano. No aspecto inexorável da análise do nexo de causalidade, não se olvida que a questão foi clara – o ato ocorreu, hipoteticamente, pelo emprego de técnica errada manejada por oficiais médicos e equipe (servidores públicos). Assim, primo ictu oculi, o caso aponta para responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º da Constituição Federal), ou talvez a imputação da responsabilidade subjetiva, com base na teoria da culpa subjetiva. Contudo, especificamente em se tratando de erro médico, não obstante cometido por funcionários públicos em hospital militar, exige-se para responsabilizar o Estado, ou eventualmente seus prepostos em ação regressiva, a demonstração da culpa em razão da negligência técnica empregada. Tal é a responsabilização decorrente do não emprego dos meios técnicos exigíveis – o que na questão foi descrita como “técnica médica não recomendada”. Como cediço, a prestação de serviços médicos constitui “obrigação de meio e não de resultado”, pois o compromisso do profissional se restringe a envidar todos os esforços para o alcance do objetivo pretendido (“in casu”, a recuperação da saúde do paciente), e não à obtenção do resultado em si. Sobre o tema, leciona Caio Mário da Silva Pereira: “A obrigação do médico, que é chamado a atender um cliente, não constitui (salvo na cirurgia estética (...) uma obrigação de resultado, porém uma obrigação de meios. Ele não assume o compromisso de curar o doente (o que seria contra a lógica dos fatos), mas de prestar-lhe assistência, cuidados, não quaisquer cuidados, porém conscienciosos e adequados ao seu estado (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 151). Nessa esteira, se ausente prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), ou a falha do serviço, não há falar-se em responsabilização do médico por eventual insucesso de determinado procedimento. STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1662960 PR 2020/0033076-6 (STJ) Jurisprudência – Data de publicação: 25/11/2021 AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE, E TAMBÉM DO NEXO DE CAUSALIDADE. APURAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DECORREU DO PRÓPRIO RISCO CIRÚRGICO, DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS DO PACIENTE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. Conforme precedente deste Colegiado, “como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano” (Resp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012). 2. A Corte local aponta que a cirurgiã tomou medidas adequadas, salientando a inexistência de relação de causa e efeito entre os danos afirmados na exordial e os serviços profissionais, assim como que outro Médico apurou que “a prótese estava bem posicionada, e que nova revisão era necessária por conta da dor e da limitação da mobilidade do paciente (fls. 100 dos autos digitalizados? Mov. 1.3), o que, segundo explicou, guarda relação com a artrite reumatoide que acometia o paciente em questão. É que pessoas portadoras dessa doença autoimune acabam por apresentar processos inflamatórios nas articulações, inchaços, dores e limitação de movimentos”. 3. Igualmente, como segundo fundamento autônomo adotado pelo acórdão recorrido para afastar o nexo de causalidade, é apurada a culpa exclusiva do próprio paciente, pois: a) “logo após a realização da cirurgia do joelho [...], o paciente se evadiu do hospital antes de receber alta médica e de retirar os pontos”; b) “não bastasse isso, ele frequentemente desobedecia às recomendações médicas e retornou ao consultório médico apenas 50 (cinquenta) dias após a realização da cirurgia, com dores e informando que 16 (dezesseis) dias após a cirurgia já estava dirigindo e carregava peso”; c) “consta dos autos a informação de que [...] tinha por hábito adquirir medicamentos importados do Paraguai e se automedicar”. 4. “O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo” (Resp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 5. Em vista do apurado, só é possível cogitar em revisão do decidido mediante reexame de provas, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ, a impedir o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido. Assim, independente da modalidade da responsabilidade civil pública, espera-se que o candidato enfrentasse a questão sob o prisma do nexo de causalidade em se prospectar a conduta dos réus na ação de indenização como tendo empregado todos os meios técnicos para a modalidade de cirurgia, e não o resultado esperado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Verifica-se, conforme acima destacado, que a proposta era avaliar o candidato como se já estivesse no cargo almejado, [...] seja para julgar uma possível ação penal contra os militares envolvidos, seja para afastar sua competência para julgar a ação cível indenizatória. O que corrobora a adoção de um viés prático, em detrimento do teórico. Do contrário, o enunciado poderia ter se restringido, por exemplo, a: DISCORRA sobre as teorias da responsabilidade civil da Administração Pública admitidas no ordenamento jurídico pátrio, e FIXE a adotada como regra geral e DESTAQUE a distinção do elemento nexo causal entre elas. Contudo, o enunciado da questão vinculou a resposta às informações trazidas com o caso hipotético: DISCORRA sobre essa situação hipotética [...], e FIXE [...] na espécie [...] e DESTAQUE [...] nessa situação. Assim, do confronto da proposta da questão (motivo) com o padrão de resposta elaborado (objeto) é que se origina a ilegalidade manifesta, flagrante do ato. A douta Comissão de Concurso deixou de considerar que o Juiz de Direito, diante de um caso prático, deve conhecer e aplicar, além da lei e do entendimento doutrinário, os precedentes judiciais obrigatórios. As exigências contidas na CHAVE DE CORREÇÃO, no que tange à modalidade subjetiva de responsabilidade civil e à eventual ação regressiva, extrapolam os contornos do caso prático apresentado, contrapondo-se à motivação para o enunciado da questão. [...] De outro lado, a demanda indenizatória da esposa e dos filhos do militar, no caso do enunciado, só teria legitimidade em face da pessoa jurídica de direito público a que o hospital público e seus agentes fossem vinculados. (Tema 940/STF) Logo, os membros da equipe médica só poderiam figurar no polo passivo da ação indenizatória, se o Estado tivesse procedido à denunciação da lide. Como esse instituto processual tem natureza jurídica de demanda nova em processo existente, caracterizando hipótese de ampliação objetiva ulterior do processo, em se tratando de caso prático, para que sua abordagem pudesse ser exigida na resposta, a informação deveria constar no enunciado. Nada obstante, em claro descompasso com os referidos precedentes judiciais, a CHAVE DE CORREÇÃO exigiu a abordagem da responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa subjetiva: [...] exige-se para responsabilizar o Estado, ou eventualmente seus prepostos em ação regressiva, a demonstração da culpa em razão da negligência técnica empregada. Buscou validar essa exigência através da doutrina civilista de Caio Mário da Silva Pereira e da ementa do acórdão do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.662.960/PR, no qual a lide decidida girava em torno de pretensão indenizatória entre particulares, onde a regra é a modalidade subjetiva da responsabilidade civil. Aliás, a colenda QUARTA TURMA do STJ, que proferiu o acórdão cuja ementa foi utilizada na CHAVE DE CORREÇÃO, integra a SEGUNDA SEÇÃO daquele Tribunal Superior, cuja competência se restringe a matéria de direito privado. Por fim, pretendeu que se admitisse a equipe médica no polo passivo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 hipotética ação indenizatória, quando, conforme já demonstrado, somente o estado da Federação teria legitimidade passiva para a demanda: [...] espera-se que o candidato enfrentasse a questão sob o prisma do nexo de causalidade em se prospectar a conduta dos réus na ação de indenização como tendo empregado todos os meios técnicos para a modalidade de cirurgia, e não o resultado esperado. (Destaques acrescidos) A flagrante inobservância das teses dos Temas de repercussão geral 130 e 940 no caso processual hipotético consubstancia a falta de razoabilidade entre a elaboração do enunciado da QUESTÃO 4 – DIREITO ADMINISTRATIVO e da respectiva CHAVE DE CORREÇÃO. Exigir que o candidato, na posição de Juiz de Direito, analise um caso prático desconsiderando a existência de precedente judicial obrigatório equivale a não avaliá-lo. [...] Diante do exposto, requer o impetrante: • a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), por não estar exercendo atividade profissional remunerada, diante da rotina intensa da preparação para os concursos públicos jurídicos; • a concessão de medida liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos dos atos praticados pela douta Comissão de Concurso, consistentes: ? na elaboração da CHAVE DE CORREÇÃO da QUESTÃO 4 da primeira prova escrita, quanto a toda e qualquer referência à modalidade de responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública, bem como à possibilidade de os membros da equipe médica do hospital militar figurarem no polo passivo da ação indenizatória hipotética, em razão da contrariedade às teses de repercussão geral dos Temas 130 e 940 do Supremo Tribunal Federal (STF), e ? na correção da QUESTÃO 4 da primeira prova escrita, como consequência da pleiteada suspensão dos termos da respectiva CHAVE DE CORREÇÃO; • ainda nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, a concessão de medida liminar, para determinar-se à douta Comissão de Concurso: ? sua imediata inserção, em caráter provisório, na relação dos aprovados na primeira prova escrita, com a nota 6,5 pontos, devidamente posicionado na lista geral de candidatos, na lista dos candidatos negros/pardos e na lista dos candidatos portadores de deficiência, até o julgamento do mérito, ? a imediata correção de suas sentenças, com posterior vista das provas e abertura do prazo recursal, e ? a adoção de todas as medidas necessárias para o seu prosseguimento no certame, à medida que logre êxito em avançar nas seguidas fases do concurso; • a determinação da notificação da douta Comissão de Concurso, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 • a intimação da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, conforme art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09; • a oitiva do Ministério Público; • no mérito, a concessão da segurança para: ? declarar a nulidade da CHAVE DE CORREÇÃO da QUESTÃO 4 da primeira prova escrita, quanto a toda e qualquer referência à modalidade de responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública, bem como à possibilidade de os membros da equipe médica do hospital militar figurarem no polo passivo da ação indenizatória hipotética, em razão da contrariedade às teses de repercussão geral dos Temas 130 e 940 do STF, ? declarar nulo o ato da douta Comissão de Concurso, consistente na correção da QUESTÃO 4 da primeira prova escrita, como consequência da nulidade da respectiva CHAVE DE CORREÇÃO, ? tornar definitiva sua inserção na relação dos aprovados na primeira prova escrita, com a nota 6,5 pontos, devidamente posicionado na lista geral de candidatos, na lista dos candidatos negros/pardos e na lista dos candidatos portadores de deficiência. Em decisão liminar, conforme Evento 11, indeferi o efeito ativo pleiteado, por entender que “a Comissão de Concurso tem liberdade para a elaboração das provas e das respostas, não podendo o Tribunal imiscuir em tal prerrogativa simplesmente porque um participante não coaduna com a resposta a determinada questão”, notadamente pela ausência de ilegalidade patente e pelo fato de a irresignação do impetrante basear-se unicamente em seu ponto de vista. O eminente desembargador presidente deste egrégio Tribunal, autoridade apontada como coatora, prestou suas informações de maneira absolutamente completa e satisfatória, nos termos do documento colacionado no Evento 20, expondo os fundamentos pelos quais entende que a pretensão do impetrante não merece prosperar. A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal manifestou-se no Evento 25, em cujo parecer pugna pela denegação da segurança, mantendo-se a nota do impetrante, com a consequente não classificação para as etapas posteriores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise detida e acurada das questões postas para decisão neste mandado de segurança, sobre cujos autos me debrucei com extrema atenção e cuidado ante a matéria sub judice, confesso a vossas excelências que, da mesma forma como restou decidido em sede de antecipação de tutela, também o mérito do mandado de segurança admite a mesma conclusão. Com efeito, vindas aos autos as informações do eminente desembargador presidente deste Tribunal e o parecer da eminente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 procuradora de justiça, aliados ao aprofundamento sobre o tema, não posso me afastar das razões lançadas na decisão liminar adotada. Com efeito, o impetrante participa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e na prova escrita não obteve a pontuação suficiente para permanecer no certame, o que se verificou após a correção da primeira prova subjetiva, impedindo a análise e a correção da prova de sentença. Vejam, vossas excelências, que o impetrante aponta a questão 04 (quatro) da primeira prova escrita, para a qual obteve nota 0,5 do total de 2,0 pontos, tendo pontuação total de 5,0 pontos na prova, abaixo dos 6,0 pontos mínimos exigidos, e se manifesta contrário à chave de correção com base no seu entendimento sobre o que lhe estava sendo exigido e sobre qual resposta deveria ser considerada, conforme relatado, sendo desnecessária nova transcrição, evitando repetições cansativas e enfadonhas. A verdade é que, contra todos os argumentos lançados em face das questões debatidas neste mandado de segurança, o órgão responsável pelas decisões recursais se manifestou, e eu quero consignar que me filio à posição da Comissão do Concurso em relação à questão ora suscitada, não podendo, por outra forma, ser modificada uma resposta conforme a pretensão havida no ponto de vista do impetrante sobre a matéria. É importante dizer que as supostas nulidades apontadas revelam apenas o inconformismo do candidato quanto à referida questão, e a resposta que ele busca se baseia, inobstante o brilhantismo da sua exordial, apenas na sua visão sobre a matéria, mas não há, efetivamente, a indicação de erro ou de vício claro, patente e verificável na leitura da chave de correção. O Pleno deste egrégio Tribunal poderia até promover uma decisão a respeito da resposta de alguma questão da prova do certame, mas o erro na resposta da questão deve ser evidente e insofismável, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do aresto abaixo colacionado: EMENTA: ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTROLE JURISDICIONAL – ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA – POSSIBILIDADE – LIMITE – VÍCIO EVIDENTE – PRECEDENTES – PREVISÃO DA MATÉRIA NO EDITAL DO CERTAME. 1. É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi. Precedentes. 2. Recurso ordinário não provido. (RMS 28.204/MG). Da mesma forma, a Comissão de Concurso tem liberdade para a elaboração das provas e das respostas, não podendo o Tribunal imiscuir- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 se em tal prerrogativa simplesmente porque um participante não coaduna com a resposta a determinada questão. Este é o entendimento dos tribunais superiores, nos termos das jurisprudências abaixo: STJ 1) O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital.Julgados: AgInt no RMS 50769/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1528448/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 14/02/2018; AgInt no RMS 47814/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 24/11/2017; REsp 1676544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017; RMS 54556/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017; AgInt no RE nos EDcl no RMS 50081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 21/02/2017. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 424) (VIDE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 485) STF Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Diga-se, aliás, que, em outro mandado de segurança neste mesmo certame, em recurso ao STJ, o eminente Ministro Benedito Gonçalves decidiu em idêntico sentido, e é importante trazer a íntegra da sua decisão, que contém lições preciosas sobre o tema, verbis: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 71070 - MG (2023/0110943-3) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE: MIGUEL LEAL NETO ADVOGADO: SARA FRANKLIN NARBAL DE OLIVEIRA - CE025129 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECORRIDO: ESTADO DE MINAS GERAIS ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 EMENTA - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO JUIZ DE DIREITO MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE OU INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso em mandado de segurança, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Miguel Leal Neto contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 222): MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO JUIZ DE DIREITO MILITAR - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MATÉRIAS APRECIADAS PELA COMISSÃO DE CONCURSO, COM MANUTENÇÃO DOS GABARITOS – IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE COM BASE EM MERO PONTO DE VISTA SOBRE AS MATÉRIAS OBJETO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DE ERRO PATENTE E CLARIVIDENTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO DIREITO DA PARTE – NÃO CLASSIFICAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – SEGURANÇA DENEGADA. O recorrente defende a anulação das questões 8, 13 e 48 da prova objetiva do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais por não contemplarem assertivas corretas, considerando que duas delas tem erro claramente identificável, e a outra, além de conter erro, tem redação equivocada e confusa a ponto de já ter sido divulgado dois gabaritos contraditórios, não se amoldando nenhum deles à previsão jurídica sobre o tema. Afirma que há claro risco de que a prestação jurisdicional se mostre ineficaz caso só venha a ocorrer ao final, existindo a presença simultânea dos requisitos legais a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso que garanta que a prova escrita do recorrente seja corrigida e, caso classificada, participe das próximas etapas do certame, enquanto não há um pronunciamento judicial definitivo. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o efeito suspensivo ao recurso ordinário, garantindo que o recorrente tenha corrigida a prova escrita da segunda etapa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, bem como participe das etapas seguintes, se classificado, enquanto não há pronunciamento judicial definitivo e, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para “reformar a decisão denegatória do mandado de segurança e declarar a ilegalidade da omissão do Recorrido, presidente da comissão do concurso, ao não anular as questões nº 8, 13 e 48 da prova objetiva seletiva do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que não tem resposta correta, bem como determinar a anulação das referidas questões, contando a pontuação dos quesitos como acerto para o candidato Recorrente, com a consequente alteração da sua nota geral na prova objetiva de 5,9 para 6,2, e classificação para a segunda etapa do certame” (fl. 275). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Contrarrazões às fls. 281-283. É o relatório. Passo a decidir. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. Registre-se também que é possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema, como autorizado pelo art. 34, XVIII, b, do RISTJ e pela Súmula 568/STJ. Na espécie, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, objetivando, em suma, a “nulidade das questões 08, 13 e 48 do Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Edital n° 01/2022), atribuindo ao impetrante a pontuação de 6,2 pontos da primeira fase do concurso e correspondente e consequente reclassificação de acordo com a nova nota obtida” (fls. 23-24). Ao denegar a segurança, o Tribunal de origem assim manifestou-se (fls. 309-325, com grifos nossos): [...] Destaco, dessa forma, que o impetrante não se insurgiu, por qualquer modo, contra o gabarito oficial inerente às questões 08, 13 e 48 da prova objetiva seletiva, que agora ele pretende ver anuladas. O impetrante não cuidou, sequer, de cumprir o edital e impugnar o gabarito em relação a tais questões via recurso à Comissão de Concurso. Julgados os recursos interpostos à Comissão de Concurso, em sessão pública de julgamento realizada no dia 16 de dezembro de 2022, conforme comunicado publicado no Diário da Justiça Militar Eletrônico – DJMe de 13/12/2022 –, foi divulgado o gabarito oficial. E o ora impetrante, candidato Miguel Leal Neto, apesar de ter insurgido somente contra o gabarito inerente à questão 46, foi beneficiado pela anulação da questão 51 e pela alteração do gabarito para a questão 70, acarretando a elevação da sua média final para 59% (cinquenta e nove por cento) de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos 3 (três) blocos, ou seja, 5,9 (cinco vírgula nove) pontos, ficando abaixo, portanto, do mínimo exigido para habilitação na prova objetiva seletiva. Por tal razão, seu nome não figurou na relação geral dos candidatos habilitados na prova objetiva seletiva, publicada no Diário da Justiça Militar Eletrônico – DJMe de 09/01/2023. É importante repetir que o impetrante não cuidou de impugnar, junto à Comissão de Concurso, o gabarito relativo às questões que traz à discussão neste mandamus, o que, de certa forma, aponta para a sua concordância com o gabarito preliminar em tal sentido. [...] Então, contra todos os argumentos lançados em face das questões debatidas neste mandado de segurança, o órgão responsável pelas decisões recursais já se manifestou, e eu quero consignar que me filio à posição da Comissão do Concurso em relação às questões ora suscitadas, não podendo, por outra forma, ser modificado o gabarito, conforme a pretensão do impetrante, dada a correção do gabarito definitivo a tal respeito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Vejam que, no Edital n. 1/2022, que versa sobre o ora tratado concurso da magistratura, conforme pág. 41 e seguintes, na parte “DOS RECURSOS”, está especificado quem tem a competência para a decisão nos recursos contra o resultado da prova objetiva seletiva. [...] É importante dizer, ainda, que as nulidades apontadas revelam apenas o inconformismo do candidato quanto às referidas questões, e as respostas que ele busca se baseiam apenas no seu ponto de vista sobre as matérias, mas não há, efetivamente, a indicação de erro, nem mesmo de um vício claro, patente e verificável na simples leitura. O Pleno deste egrégio Tribunal poderia até promover uma decisão a respeito da resposta de alguma questão da prova objetiva do certame, mas o erro na resposta da questão deve ser evidente e insofismável, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto abaixo colacionado: [...] No caso dos autos, as razões de decidir da Comissão do Concurso estão perfeitas, assentadas na legislação aplicável, na doutrina e na jurisprudência, cumprindo fielmente as disposições do Conselho Nacional de Justiça e do edital. [...] A par da argumentação trazida pelo recorrente na presente irresignação, anota-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionadas, entretanto, as hipóteses de análise de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte teor: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 29-06-2015) No voto do em. Ministro Gilmar Mendes, relator, ficou destacado que o Poder Judiciário não pode avaliar as respostas dadas pelo candidato e as notas a ele atribuídas se for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados na correção, exceto se flagrante a ilegalidade, merecendo destaque os seguintes excertos: É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. Quando do julgamento do MS 21.176, ainda em 19.12.1990, o min. Aldir Passarinho assim se pronunciou sobre o tema: “[...] incabível que se possa pretender que o Judiciário – mormente em tema de mandado de segurança – possa substituir-se à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Banca Examinadora para dizer se tal ou qual questão foi bem respondida, que tal ou qual questão poderia ter mais de uma resposta. Os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que no caso não ocorre. E nem se torna possível que a Justiça possa fazer revisões de provas para dizer do maior ou menos acerto das respostas aos quesitos formulados”. [...] Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sob esse enfoque, ressalta-se que se o candidato busca que o Poder Judiciário reexamine questões do concurso ou o critério utilizado na correção para a verificação da regularidade da resposta ou da nota atribuída, não sendo demonstrada a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal desiderato esbarra no entendimento da Excelsa Corte acima exposto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS EMPREGADOS PELA BANCA. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO COBRADO COM O EDITAL. ILEGALIDADE OU INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. TEMA DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionadas, entretanto, as hipóteses de análise de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 2. Consoante o entendimento desta Corte, se o candidato busca que o Poder Judiciário reexamine questões do concurso ou o critério utilizado na correção para a verificação da regularidade da resposta ou da nota atribuída, não sendo demonstrada a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal desiderato esbarra no entendimento da Excelsa Corte sufragado em sede de repercussão geral. 3. Hipótese em que a recorrente insurge-se contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando, na presente via, exatamente o que é vedado ao Judiciário: o reexame de questão do concurso e o critério utilizado na correção, sem a demonstração de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa ao agravante (AgInt no RMS 62.857/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/3/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO GABARITO E DESCONFORMIDADE COM EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Ordinário. 2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo ora recorrente, que se inscreveu no concurso para Agente de Segurança Prisional, contra ato do Secretário de Estado de Administração do Estado de Goiás e do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). 3. Não se evidencia nenhuma ilegalidade nos atos praticados no certame, muito menos erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, de maneira que não se justifica, tampouco se permite, a intervenção do Poder Judiciário no caso em comento. Cabe destacar que não compete ao Poder Judiciário rever as opções realizadas pelas bancas dos concursos públicos, não sendo possível rever a questão, ante a ausência de evidente teratologia. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao dispor que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt Publicação no DJe/STJ nº 3613 de 13/04/2023. Código de Controle do Documento: 548e7125-fd07-4060-97b7-b4e1d5878d12 no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015). 5. Como resulta da decisão agravada, "não tendo o impetrante indicado precisamente quais questões tratariam de assuntos não inseridos no edital, não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital". Ademais, "não se faz necessária a previsão editalícia exaustiva de todos os subtemas que possam ser exigidos nas avaliações dos candidatos". Ocorre que, cuidando-se de Mandado de Segurança, a concessão da tutela jurisdicional depende, para ser proferida, da demonstração do direito líquido e certo reclamado na Petição Inicial, ou seja, de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandamus. Daí o acerto do acórdão recorrido, que denegou a segurança pleiteada. 6. Agravo Interno não provido (AgInt no RMS 66.574/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/11/2021). Na hipótese, verifica-se que a análise das questões não envolve o exame de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade. Na verdade, remete à análise do acerto ou não na correção dos itens questionados, o que se afasta da competência do Poder Judiciário, conforme a jurisprudência pacífica sobre o assunto. Inexiste, assim, qualquer direito a ser resguardado na presente via. Com essas considerações, nego provimento ao recurso em mandado de segurança. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Ministro Benedito Gonçalves Relator No caso dos autos, as razões de decidir da Comissão do Concurso estão perfeitas, assentadas na legislação aplicável na doutrina e na jurisprudência, cumprindo fielmente as disposições do Conselho Nacional de Justiça e do edital, conforme consta do relatório. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a segurança, para manter a pontuação do impetrante tal como estabelecida no resultado após a divulgação das notas e da chave de correção da primeira prova escrita, ou seja, 5,0 (cinco) pontos, estando, portanto, abaixo do mínimo exigido para habilitação à correção das provas de sentença. Por consequência, o impetrante não foi classificado para a correção das provas de sentença e para as demais etapas do certame. Após o julgamento, se mantida a decisão contida neste voto, comunique-se a Comissão do Concurso com urgência, para as providências de estilo. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de mandado de segurança. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de julho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator